Tribunal: TJSP
Processo: 1005634-57.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução baseada em contrato de empréstimo de valor certo instrumentalizado por cédula de crédito bancário – apelante que é devedora solidária – alegação no sentido da necessidade de abatimento/compensação, junto ao montante do débito, das quantias tiradas da conta bancária do devedor principal – apelante que não trouxe aos autos sequer início de prova a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução baseada em contrato de empréstimo de valor certo instrumentalizado por cédula de crédito bancário – apelante que é devedora solidária – alegação no sentido da necessidade de abatimento/compensação, junto ao montante do débito, das quantias tiradas da conta bancária do devedor principal – apelante que não trouxe aos autos sequer início de prova a respeito das propaladas amortizações do débito que teriam sido realizadas mediante lançamentos junto à conta bancária do devedor principal – prova documental pertinente para a demonstração dos alegados pagamentos que deveria ter acompanhado a inicial – embargos corretamente rejeitados – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005634-57.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ANGELICA URBANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-57.2018.8.26.0477 - Voto 23939
2

VOTO No: 23939
APEL. No: 1005634-57.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ: DR. ADRIANA BRANDINI DO AMPARO
APTE.: ANGELICA URBANO
APDO.: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS
execução baseada em contrato de empréstimo de valor certo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário apelante que é
devedora solidária
alegação no sentido da necessidade de
abatimento/compensação, junto ao montante do débito, das
quantias tiradas da conta bancária do devedor principal apelante
que não trouxe aos autos sequer início de prova a respeito das
propaladas amortizações do débito que teriam sido realizadas
mediante lançamentos junto à conta bancária do devedor principal
prova documental pertinente para a demonstração dos alegados
pagamentos que deveria ter acompanhado a inicial embargos
corretamente rejeitados
sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Angélica Urbano em relação
à execução que lhe promove o Banco do Brasil S.A., com base em contrato de
empréstimo de valor certo instrumentalizado por cédula de crédito bancário (cf. fls.
32 e segs. da execução processo no 10082539120178260477).
Os embargos foram rejeitados (sentença a fls. 45/48).
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 51/54).
Sustentou ser devedora solidária da executada EP do Nascimento Peças ME. Alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-57.2018.8.26.0477 - Voto 23939
3
a necessidade de abatimento/compensação, junto ao montante do débito, das quantias
tiradas da conta da devedora principal. Segundo seu entendimento, não haveria mais
débito. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do
julgado.
Em resposta (fls. 58/63), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
apelo é isento de preparo, porque a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “O
ônus da prova dos fatos consignados na inicial é do autor, conforme artigo
373,inciso I, do Código de Processo Civil. Ocorre que a embargante não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Evidente que, para o acolhimento da pretensão
inicial, seria necessária prova do pagamento dos valores apontados. Todavia,
aludida prova inexiste nos autos. Era ônus da parte autora comprovar o pagamento
dos valores, tendo em vista que foi quem ingressou com a ação e pretende o
reconhecimento do excesso de execução. Saliento ainda que, intimada a se
manifestar sobre a produção de provas, a embargante requereu a oitiva de
testemunhas e depoimento pessoal. Nos termos do artigo 443, II do Código de
Processo Civil, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por
documento ou por exame pericial puderem ser provados. De rigor, pois, a
improcedência do pedido, por ausência de provas suficientes à comprovação do
alegado. Inexistem outros argumentos capazes de, em tese, infirmar as conclusões
adotadas, de forma que é devido o desacolhimento da pretensão inicial”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-57.2018.8.26.0477 - Voto 23939
4
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Sem
maiores
delongas,
aos
judiciosos
fundamentos
consignados na sentença acrescenta-se que a apelante não trouxe aos autos sequer
início de prova a respeito das propaladas amortizações do débito que teriam sido
realizadas mediante lançamentos junto à conta bancária da devedora principal. Ela,
aliás, sequer apontou expressamente em quanto a execução excedia aquilo que
reconhecia como efetivamente devido.
De resto, a prova pertinente para a demonstração dos alegados
pagamentos era a documental, que deveria ter acompanhado a inicial dos embargos.
Em suma, os embargos foram corretamente rejeitados.
Por fim, muito embora o recurso tenha sido interposto na
vigência do NCPC, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência
devidos aos procuradores do apelado na sentença a verba foi estipulada em 10%
sobre o valor da causa (fls. 48) que equivale ao montante exequendo. Como
concomitantemente foram fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
execução, a majoração da verba implicaria extrapolação do limite de 20% do valor da
causa propugnado pelos §§ 2o e 6o do artigo 85 do aludido diploma legal. Trata-se de
limitação que já era preconizada pela remansosa jurisprudência do STJ desde a
vigência do CPC/1973 em se tratando de fixação de honorários advocatícios em sede
de embargos quando já estipulados na execução.
A apelante está isenta do pagamento das verbas
sucumbenciais, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator